Tribunal: TJSP
Processo: 3003750-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Recurso contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que a multa aplicada se restrinja ao patamar de 100% do valor principal – Possibilidade – Imposição que deve ocorrer dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configuração de confisco – Limitação a 100% do valor principal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Recurso contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que a multa aplicada se restrinja ao patamar de 100% do valor principal – Possibilidade – Imposição que deve ocorrer dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configuração de confisco – Limitação a 100% do valor principal – Precedentes do STF – Decisão mantida.
Recurso desprovido.